Tribunal: TJES
Processo: 5000351-63.2022.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas
Data de julgamento: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000351-63.2022.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO: LUIZ CARLOS

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000351-63.2022.8.08.0018

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO:
LUIZ CARLOS

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE DORES DO RIO PRETO - DR. ROSALVA NOGUEIRA SANTOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÕES ELETRÔNICAS NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FRAUDE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO APENAS APÓS 30.03.2021. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por aposentado em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência da relação jurídica, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as telas sistêmicas apresentadas pelo banco são provas suficientes da contratação; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) determinar a configuração e o
quantum
da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, pois constituem fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

4. O ônus de comprovar a regularidade e autenticidade da contratação recai sobre o banco, que detém os meios técnicos e documentais necessários, conforme orientação firmada no REsp Repetitivo nº 1.846.649/MA (Tema 1061).

5. Telas sistêmicas e relatórios internos não constituem prova suficiente para comprovar a manifestação de vontade do consumidor, sobretudo quando ausente assinatura válida ou quando a autenticidade da assinatura é impugnada.

6. A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé, bastando a cobrança contrária à boa-fé objetiva, mas aplica-se somente às cobranças posteriores à publicação do EAREsp nº 676.608/RS (30.03.2021), devendo a restituição ser simples quanto às parcelas anteriores.

7. A contratação abusiva de serviços bancários não reconhecida pelo consumidor configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo.

8. O valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais é adequado, observados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, a condição das partes e a jurisprudência do tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido
para reformar a sentença apenas para estabelecer que a devolução em dobro seja apenas sobre os descontos efetuados a partir de 30.03.2021 (EREsp n.º 1.413.542/RS), devendo a devolução ocorrer de forma simples quanto às parcelas anteriores a esse marco temporal.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, por configurarem fortuito interno.

O ônus de provar a autenticidade da contratação eletrônica recai sobre o banco, que deve apresentar prova idônea além de telas sistêmicas.

A restituição em dobro do indébito aplica-se somente às cobranças posteriores a 30.03.2021, sendo devida a restituição simples quanto às parcelas anteriores.

A contratação abusiva de serviços bancários não reconhecida pelo consumidor configura dano moral in re ipsa.

O quantum de R$ 3.000,00 a título de dano moral mostra-se adequado ao caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 12.08.2020; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 0002098-91.2021.8.08.0011, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 22.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000351-63.2022.8.08.0018

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO:
LUIZ CARLOS

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE DORES DO RIO PRETO - DR. ROSALVA NOGUEIRA SANTOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam o autos de apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. em face da sentença (ID 11390357) proferida pelo douto Juízo da Vara Única de Dores do Rio Preto que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito” ajuizada por LUIZ CARLOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos decorrentes dos contratos, condenar a ré na restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais reconhecido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (ID 11390359), o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a regularidade e transparência nas contratações de seguro residencial, título de capitalização e empréstimo consignado, comprovadas através de documentos e telas do sistema interno;
(ii)
a validade das telas sistêmicas como meio de prova, pois o autor não apresentou provas robustas para refutá-las;
(iii)
a inexistência de dano material e moral, já que a cobrança foi legítima, e a ausência de má-fé que justifique a devolução em dobro;
(iv)
o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e deve ser reduzido; e
(v)
o afastamento ou a redução da condenação em custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 11390364).

Pois bem.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a analisar o mérito nele vertido.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por LUIZ CARLOS contra o ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., na qual o autor, aposentado, afirma ter sido surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado, seguro residencial e título de capitalização, os quais sustenta jamais ter celebrado.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a instituição financeira ré não comprovou a existência da relação jurídica que fundamentou os descontos, pois as telas sistêmicas apresentadas são insuficientes para tal finalidade, especialmente considerando a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do banco por fraudes.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros é objetiva, visto que tais eventos constituem fortuito interno, inerente ao risco da própria atividade econômica. A esse respeito, a Súmula 479 do STJ é clara ao dispor que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Adicionalmente, o STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.846.649/MA (Tema 1061), consolidou o entendimento de que, em casos de contestação de autenticidade de assinatura em contratos bancários, o ônus de provar a autenticidade recai sobre o banco. Embora a hipótese dos autos envolva contratações eletrônicas, a lógica é a mesma, porquanto o banco detém o controle dos sistemas informatizados e o domínio técnico indispensável para atestar a regularidade da manifestação de vontade do cliente, encargo probatório do qual não se desincumbiu

No caso, observa-se que as telas sistêmicas e os relatórios internos apresentados pela instituição financeira não foram corroborados por outras provas robustas capazes de demonstrar, indene de dúvida, a manifestação de vontade do autor. Ressalte-se, ademais, que o contrato de ID 11390265 sequer contém assinatura, circunstância que, por si só, afasta a validade do negócio jurídico. O instrumento de ID 11390273, por sua vez, ostenta assinatura cuja autenticidade foi expressamente impugnada, sem que o banco tenha produzido prova idônea em sentido contrário.

Em réplica, o autor apontou inconsistências relevantes, como endereços de imóveis segurados que não lhe pertencem e divergências entre o valor supostamente contratado e o efetivamente creditado, reiterando a negativa de assinatura. O réu, entretanto, limitou-se a sustentar a higidez de suas telas internas, sem trazer elementos comprobatórios mais consistentes, a exemplo de registros biométricos, senhas eletrônicas ou gravações de atendimento.

Destaca-se, ademais, que em audiência de instrução (conforme o Termo acostado ao ID 11390354), ambas as partes se deram por satisfeitas quanto à instrução dos autos
“e não pleitearam mais nenhuma outra diligencia, pugnando apenas prazo para apresentar alegações finais por memoriais”
, as quais sequer foram apresentadas pelo banco réu.

Portanto, por não haver logrado o Apelante se desincumbir do ônus probatório que lhe competia (artigo 429, II, do Código de Processo Civil), a pronúncia da nulidade do contrato discutido e o conseguinte retorno das partes ao
“status quo ante”
, mediante compensação dos valores recebidos pelo Apelado e os que foram efetivamente descontados do seu benefício, como bem observou o douto Juízo de origem, é medida que se impõe.

Prosseguindo, no que concerne à forma em que deve ocorrer o aludido ressarcimento, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n.º 676.608/RS, que a repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
“independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
(STJ, EAREsp n.º 676.608/RS, Relator: Min. OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21.10.2020, DJe de 30.03.2021).

Tal orientação, dotada de inequívoca eficácia persuasiva, há de ser observada a partir da publicação do referido aresto, verificada em 30.03.2021, merecendo ajuste a sentença neste particular.

Por fim, quanto ao dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça é assente que
“o reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0002098-91.2021.8.08.0011, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2023).

Para a fixação do
quantum
a ser indenizado relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a hodierna jurisprudência deste Sodalício quando do julgamento de casos análogos ao dos autos, verifico que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra suficiente e adequado ao caso.

Por tais razões, cotejando-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça com a legislação aplicável à espécie, forçoso manter incólume a sentença hostilizada.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento,
para reformar a sentença apenas para estabelecer que a devolução em dobro seja apenas sobre os descontos efetuados a partir de 30.03.2021 (EREsp n.º 1.413.542/RS), devendo a devolução ocorrer de forma simples quanto às parcelas anteriores a esse marco temporal, quantia a ser apurada em liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 27/01/2026:

Acompanho o E. Relator.